Tribunal: TJPA
Processo: 0806826-20.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806826-20.2022.8.14.0051

APELANTE: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda. contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos ao Estado do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da embargante. A Execução Fiscal originária teve por base a Certidão de Dívida Ativa nº 002021570614051-6, decorrente de Auto de Infração lavrado por suposta saída de 469.835 litros de diesel, sem destaque do ICMS e sem identificação do destinatário. A apelante alegou a legalidade da operação sob o regime de substituição tributária e a nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, requerendo a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal preenche os requisitos legais exigidos para sua validade; (ii) determinar se a apelante demonstrou, por prova inequívoca, a inexigibilidade do crédito tributário executado, em razão de pagamento anterior do tributo pelo regime de substituição tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, por conter identificação do devedor, endereço, valor atualizado da dívida, critérios de correção e juros, origem, natureza, fundamento legal do crédito e número do auto de infração, não havendo vício formal que comprometa sua validade.

4.

A presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 204 do CTN, somente pode ser afastada por prova inequívoca apresentada pela parte executada, o que não ocorreu no caso dos autos.

5.

A jurisprudência consolidada entende que, preenchidos os requisitos legais da CDA, compete ao executado comprovar de forma clara e precisa eventual inexigibilidade do débito, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo válida quando atendidos os requisitos legais do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

2.

Cabe ao devedor o ônus de apresentar prova inequívoca para elidir a presunção de legitimidade do título executivo.

3.

A simples alegação de substituição tributária não é suficiente para desconstituir o crédito tributário, exigindo-se prova concreta da quitação do tributo anteriormente na cadeia de circulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.721.191/MG; TJ-MG, ApCiv 5006912-23.2018.8.13.0433, rel. Des. Maria Inês Souza, j. 22.10.2024; TRF-3, ApCiv 0034168-62.2015.4.03.6182, rel. Des. Consuelo Yoshida, j. 12.06.2023; TJ-AC, APL 0700852-20.2016.8.01.0001, rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 07.11.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
Estado do Pará,
julgou improcedentes os referidos embargos,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Historiando os fatos, a ora apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a Execução Fiscal originária (nº 0800396-52.2022.8.14.0051) foi ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 3720195100002051, consolidado na CDA nº 002021570614051-6. A autuação teve por fundamento a suposta saída de 469.835 litros de diesel, no valor de R$ 1.476.525,55 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), sem destaque do ICMS e sem a identificação do destinatário, operação acobertada pela Nota Fiscal nº 89.735. A apelante, contudo, alegou que tal operação estava amparada pelo regime de substituição tributária, haja vista que o ICMS fora devidamente recolhido pela refinaria no início da cadeia, conforme previsão normativa, sendo tal fato expressamente consignado nos campos adicionais das notas fiscais. Requereu, assim, a extinção da execução por inépcia da inicial, pela invalidade da CDA, bem como a anulação do crédito tributário em razão da duplicidade de cobrança (
bis in idem
) e a concessão de efeito suspensivo à execução.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Nas razões recursais (Num. 26946382 - Pág. 1/15),
os patronos da apelante sustentaram, em síntese, a nulidade da CDA por falta de base legal, visto que a mesma não
preencheu satisfatoriamente os requisitos constantes do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 26946392 - Pág. 1/7), pleiteando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
ID 27029270 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, arguiu de deixava de exarar parecer nos caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme dispõe o art. 178, do CPC (Num. 27583607 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A
empresa apelante sustentou, em síntese, a nulidade da CDA nº 002021570614051-6 que embasou a Ação de Execução Fiscal nº 0800396-52.2022.8.14.0051,
ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da recorrente.

Inicialmente, ressalto que a execução fiscal é fundada em título extrajudicial,
a CDA - Certidão de Dívida Ativa,

que deriva exclusivamente de obrigação decorrente de lei, ao contrário da execução comum, que deriva de título judicial ou extrajudicial originário de obrigação voluntária.

A Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80), em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, estabelece os requisitos que o termo de inscrição em dívida ativa e a respectiva certidão devem conter, preceituando o seguinte,
“in verbis
”
:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

(...)”

Os referidos requisitos visam possibilitar o exercício do direito de defesa pelo executado, oportunizando-lhe conhecer com exatidão o fato gerador da cobrança.

Ademais, a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, cuja produção fica a cargo do executado.

Acerca do assunto, o jurista José da Silva Pacheco, na obra
in
Comentários à Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 1988, pág. 70, leciona o seguinte:

“Prova inequívoca há ser clara, precisa e própria, sem dar margem a dúvida. Não basta alegar, fazer remissão a prova em outro processo. É preciso que fique comprovado de modo a não gerar a menor objeção que: a) o órgão que fez a inscrição não tinha nem tinha nem lhe sobreveio competência para fazê-lo; b) não houve inscrição da dívida; c) o termo ou a certidão não correspondem ao que determina a lei, em relação aos requisitos essenciais; d) do termo de inscrição não consta o nome do devedor ou responsável; e) do termo não consta o valor, o termo inicial nem a forma de calcular os juros, a origem, natureza e fundamento, as indicações sobre a correção e seu fundamento, o número do processo em que se baseou a inscrição; f) inexistência do procedimento ou do auto de infração a que se refere.”

No caso dos autos, analisando a CDA que aparelha o feito executivo (
ID 26946326 - Pág. 4
), entendo que o referido documento
contém os elementos exigidos pela legislação, apontando o nome da empresa devedora, o seu endereço, a quantia devida, a multa, os critérios de cômputo da correção monetária e dos juros de mora separados e identificados, menção à natureza do crédito e a data em que foi inscrita a dívida.

Por conseguinte, a empresa apelante
não logrou êxito em comprovar suas alegações, motivo pelo qual, a CDA e a respectiva Execução Fiscal permanecem hígidas, sendo aplicável ao caso o art.
204
, com seu parágrafo único, do
CTN
, que preceitua o seguinte
, in

verbis
:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

Outrossim,
cabendo o ônus da prova à parte executada, que não juntou documentos comprovando a inexigibilidade, a incerteza ou a iliquidez da supramencionada CDA, resta mantido o título executivo e incólume a execução dela decorrente, inexistindo nulidade a ser declarada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA - NULIDADE DA CDA - NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO EMBARGANTE - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA - HIGIDEZ NÃO INFIRMADA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Haverá continência quando duas ou mais ações possuírem identidade de partes e causa de pedir, porém, uma mais abrangente que outra (CPC, art. 56). 2- A reunião dos processos é devida somente se a ação contida tiver sido proposta anteriormente à ação continente (CPC, art. 57).
3- A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de elidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia (REsp 1.721.191/MG). 4- Preenchidos os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, não há falar em nulidade do título executivo, pois prevalece sua presunção de veracidade. 5- A juntada de Termo de Parcelamento e Confissão de Dívida corrobora a higidez da CDA que embasou a execução fiscal. 6- Recurso desprovido
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50069122320188130433, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS HÁBEIS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUE RECAI SOBRE O TÍTULO EXECUTIVO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS. DESCONTOS INCONDICIONADOS. BASE DE CÁLCULO DO IPI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR REPUTADO EXCESSIVO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. 1
. A CDA que instrui o executivo fiscal encontra-se em consonância com os termos legais, dela constando todos os requisitos previstos nos artigos 202 do CTN, e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. 2. O ônus desta prova é atribuído a quem alega ou aproveita, sendo que a simples alegação genérica de nulidade é insuficiente para desconstituir o título executivo, pois, como visto, cabe à parte embargante, neste caso, desfazer a presunção que recai sobre a CDA, e a parte embargante não logrou tal êxito . 3. A multa imposta está devidamente fundamentada em leis expressamente mencionadas nas Certidões de Dívida Ativa, em sintonia com os requisitos preconizados no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da LEF, não se afigurando o caráter confiscatório dos valores cobrados . 4. É cabível a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito principal. 5. A questão posta nos autos diz respeito a quem cabe o ônus de comprovar o excesso de execução, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, não afasta automaticamente a presunção de certeza e de liquidez da CDA.
6. O

ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que, se pretende comprovar a cobrança a maior de PIS e COFINS, a evidenciar o excesso de execução, compete à parte apresentar os respectivos comprovantes de pagamento e planilhas de cálculo na fase postulatória, tendo em vista que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do disposto no art. 320 do CPC .
7. No caso concreto, a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a ocorrência de exigência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS a impactar o montante cobrado na demanda fiscal, configurando excesso de execução; sequer apontou o valor reputado excessivo, acostou planilha de cálculo ou algum documento fiscal relativo ao ICMS incluso na base de cálculo do PIS/COFINS. 8. Considerando a presunção juris tantum de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa, cumpria à embargante o ônus de provar suas alegações, a fim de ilidi-la, de modo que não há como reconhecer o excesso de execução alegado.
9. O mesmo raciocínio aplica-se à demais teses levantadas pelo embargante, ora apelante, quais sejam, a inconstitucionalidade da vedação do creditamento do IPI na aquisição de insumos, matérias-primas e materiais imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, a inconstitucionalidade da inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do IPI e a inconstitucionalidade da restrição ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS com base no conceito de insumos. Em suas manifestações nos autos, defendeu teses jurídicas de forma genérica, sem ao menos apontar o excesso de execução ou comprovar a incidência em concreto. 10. A embargante deixou de apresentar, juntamente com a inicial, o cálculo do quantum que deveria ser abatido na execução e o valor que entende correto, em descumprimento ao disposto no art. 917, caput, §§3º e 4º, do CPC. 11. Apelação do embargante desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 00341686220154036182, Relator.: Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 12/06/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/06/2023)

APELAÇÃO. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na interposição dos embargos, compete ao embargante a alegação, não só dos fatos, como também o requerimento de provas e a juntada de documentos e do rol de testemunhas (art. 16, § 2º, da LEF). É no momento da interposição dos embargos que o interessado deverá apresentar, entre outros, os documentos pertinentes aos fatos alegados na peça inaugural, sob pena de, não o fazendo, ocorrer a preclusão do ato . 2. A juntada do processo administrativo como meio de prova para corroborar os fatos alegados é ônus do embargante, considerando que a Fazenda Pública não necessita apresentá-lo, já que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez. Precedentes do STJ: REsp n.º 1 .239.257/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., J. 22.3.2011, DJe 31 .3.2011 e; AgRg no REsp n.º 1.460 .507/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T., J . 3.3.2016, DJe 16.3 .2016. 3. Ausente a cópia do respectivo processo administrativo tributário, não há o que periciar a respeito da dívida que ora se executa, porquanto os presentes embargos não estão devidamente instruídos com as informações indispensáveis à confrontação com os fatos alegados pelo embargante. 4. Inexistentes as provas dos fatos alegados na inicial, há de prevalecer a presunção legal de certeza e liquidez do título executivo apresentado pela Fazenda Pública. 5. Apelo desprovido.
(TJ-AC - APL: 07008522020168010001 AC 0700852-20 .2016.8.01.0001, Relator.: Des . Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 07/11/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2017)”

Destarte, tendo em vista
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2026